Tribunal: TJDFT
Processo: 0712714-56.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. ICMS. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. ERRO DE CÁLCULO, LANÇAMENTO E PAGAMENTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. REQUISITOS PREENCHIDOS. ATO ADMINISTRATIVO VÁLIDO. NÃO CUMULATIVIDADE. COMPENSAÇÃO. DEVIDAMENTE EFETUADA. EXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR. MONTANTE APURADO CORRETAMENTE. AUTO DE INFRAÇÃO. CDA. INVALIDADE. NÃO VERIFICADA.
1.O Imposto sobre Operações de Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte e Comunicação – ICMS, além de possuir previsão constitucional (artigo 155, inciso II, da Constituição Federal), possui regramento específico estabelecido pela Lei Complementar n. 87/1996.
2. O ICMS é imposto sujeito a lançamento por homologação, no qual o contribuinte participa direta e ativamente de sua formatação (cálculo e pagamento), cabendo à Administração Tributária somente o procedimento homologatório (artigo 150 do Código Tributário Nacional).2.1. Caso a autoridade fazendária verifique que o tributo efetivamente declarado não foi recolhido ou foi pago em valor inferior, poderá, por lançamento de ofício, inscrever o crédito em dívida ativa.
3. Sendo o ICMS imposto cujo lançamento ocorre por homologação, não há que se falar em invalidade da atuação de ofício do Fisco, tendo em vista que, verificado erro no cálculo, lançamento e pagamento do tributo, cabe à Administração Tributária corrigir o valor do imposto devido pelo contribuinte, por meio de lançamento de ofício. 3.1. No caso concreto, o lançamento de ofício ocorreu dentro do prazo decadencial de cinco anos estabelecido no artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional, fato este que corrobora a ausência de invalidade ou de ilegalidade da atuação administrativa.
4. A compensação de valores é causa de extinção do crédito tributário, nos termos do artigo 156, inciso II do Código Tributário Nacional, encontrando previsão específica no artigo 170 do Código Tributário Nacional. 4.1. A compensação sempre depende da existência de lei que estipule as respectivas condições e garantias, não sendo suficiente a simples existência de reciprocidade de dívidas para que a compensação se imponha. 4.2. A compensação está diretamente atrelada à não cumulatividade, que é uma técnica de tributação que visa a impedir que ocorram incidências sucessivas de determinado imposto nas diversas operações de uma cadeia econômica de produção ou comercialização de um produto, a fim de que uma mesma riqueza não seja tributada diversas vezes.
5. A Lei Complementar n. 87/1996, preceitua que o ICMS é imposto é não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou por outro Estado(artigo 19).
6. Constatado que o Fisco efetuou devidamente a compensação do crédito existente em favor da contribuinte; que, mesmo após a compensação, restou saldo devedor a ser pago; e que os documentos presentes nos autos atestam a correção do valor apurado pela Administração Tributária, não há que se cogitar a invalidade do Auto de Infração lavrado e da CDA inscrita em dívida ativa.
7. O artigo 23 da Lei Complementar n. 87/1996 determina que a compensação do crédito com o débito do imposto está condicionada à idoneidade da documentação e, se for o caso, à escrituração nos prazos e condições estabelecidos na legislação. 7.1. Verificado que a documentação apresentada pela pessoa jurídica contribuinte não era idônea, assim como que a correção dos Livros Eletrônicos ocorreu fora dos prazos estabelecidos, tendo em vista que a retificação somente foi feita após a lavratura do Auto de Infração n. 269/2022 e da inscrição do débito em dívida ativa, ainda que houvessem outros créditos em favor da contribuinte que pudessem ser abatidos dos valores devidos a título de ICMS, a compensação não poderia ocorrer, porquanto não foram preenchidos os requisitos estabelecidos pelo artigo 23 da Lei Complementar n. 87/1996. Precedentes.
8. Recurso de apelação conhecido e não provido. Honorários majorados.